Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701074-39.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARTA DIANA SAMARA COSTA CARVALHO DOS SANTOS, ELISABETH DE LIMA MAIA, CRISTINALICE MENDONCA SOUZA DE OLIVEIRA, CLAUDIA REGINA LELES, ANDERSON VICTOR MENDES GONCALVES, MARCOS MENDONCA DA SILVA, CARLOS EDUARDO NOVATO DE CARVALHO, JAQUES FURLANETTO DE CAMARGO, RINALDO FIRMO RODRIGUES, PAULO GUSTAVO VARELLA BARCA DE MIRANDA APELADO: MIRIAM DA SILVA AZEVEDO D E S P A C H O Para fins de julgamento do feito, fica a parte autora intimada a informar se a ré exerce a função de síndica atualmente, bem como se houve assembleia para eleição de nova administração, devendo juntar os documentos comprobatórios, no prazo de 5 dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator